Tribunal: TJDFT
Processo: 0738861-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738861-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ATACADAO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Drogaria Atacadão Ltda. e Paulo Henrique Freire Alves em face da r. decisão (ID 64063535) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor do Banco Original S/A, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício anteriormente concedido aos Agravantes. Nas razões recursais (ID 64063528), pugnam pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Em despacho de ID 64091908, consignou-se que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. E, mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade da parte interessada de arcar com os ônus processuais e que, no entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. Nesse contexto, oportunizou-se aos Recorrentes que juntassem documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, além da declaração de Imposto de Renda, balanços contábeis, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimentam, além de outros documentos que entendessem pertinentes, de modo a demonstrarem que preenchem os requisitos para concessão do benefício pleiteado. Os autos foram instruídos com extratos de contas bancárias de titularidade do segundo Agravante junto i) à Nu Financeira S.A., referentes aos meses de janeiro a maio de 2024 (IDs 65041792 e 65041793 - págs. 11/14); ii) ao PicPay Serviços S.A., relativos aos meses de março a maio de 2024 (ID 65041793 - págs. 23/78); iii) à Caixa Econômica Federal, referentes aos meses de fevereiro a abril de 2024 (ID 65041793 - págs.15/22); iv) ao Itaú S.A, referentes aos meses de janeiro a junho de 2023 (ID 65041793 - págs. 3/10) e fevereiro a maio de 2024 (ID 65041794); e v) ao Banco Bradesco, relativos aos meses de fevereiro a maio de 2024 (IDs 65041793 - págs. 1/2 e 65041795). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Quanto à pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade por ela formulado, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, pois, nesse caso, não há presunção de veracidade da afirmação feita em tal sentido. No presente caso, conquanto instados a apresentar a documentação relacionada no despacho constante do ID 64091908, os Recorrentes limitam-se a acostar aos autos, como mencionado, extratos bancários desatualizados de contas correntes pertencentes, tão somente, ao segundo Agravante, os quais, a toda evidência, não se prestam a demonstrar a existência dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se que os Agravantes não juntaram ao feito declaração completa de Imposto de Renda, balanços contábeis ou comprovantes de rendimentos, conforme oportunizado, ou quaisquer demonstrativos de suas despesas ordinárias, inexistindo esclarecimento sobre a situação financeira do primeiro Agravante e sobre a dinâmica familiar do primeiro Recorrente, tampouco sobre a circunstância de estarem assistidos em Juízo por advogado particular. Os Recorrentes, portanto, não comprovam a hipossuficiência econômica alegada e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de evidenciar o atendimento aos critérios que autorizariam a concessão do benefício. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos dos Agravantes para arcarem com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, aos Agravantes para, em 5 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator